Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-74.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. PROVEITO ECONÔMICO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8°, do mesmo artigo.

2. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras.

3. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, inclusive porque decretada a revelia do réu, sendo o julgamento imediatamente proferido, entende-se que a defesa da demandante, sob o patrocínio do ora recorrente, não compreendeu fundamentos extraordinários ou incomuns, quiçá atos processuais complexos, que possam justificar a reforma da decisão recorrida, notadamente para modificar o parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais para, com base em uma interpretação estrita da lei, fixá-los em valor deveras incompatível com a realidade dos autos.

4. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade ou mesmo privá-la de uma parcela considerável do proveito econômico que lhe seria entregue pelo Poder Judiciário.

5. Atento a esta realidade, o legislador previu, no §8o do art. 85 da norma processual, a possibilidade de, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o julgador utilizar-se da equidade para fixar honorários advocatícios.

6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, valendo-se do disposto no §8° do mesmo artigo, afigura-se justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios no montante constante da decisão recorrida.

7. Recurso conhecido e não provido.